Tribunal: TJPA
Processo: 0847009-93.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0847009-93.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, LAERCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0847009-93.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: LAERCIO ILVEIRA DE OLIVEIRA E ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO.
NÃO SE TRATA DE UM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ASSIM COMO NÃO POSSUI RELAÇÃO COM APOSENTADORIA, VERBA QUE DEVERIA SER PAGA ENQUANTO O SERVIDOR ESTAVA NA ATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.

SERVIDOR INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em MANTER a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0847009-93.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: LAERCIO ILVEIRA DE OLIVEIRA E ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA, proposta por LAERCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que o autor Subtenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Pará, transferido para a Reserva Remunerada “
Ex Officio
”, conforme portaria do IGEPREV (Port. R.R. nº 2620 de 18 de agosto de 2018), com publicação no DIÁRIO OFICIAL Nº 33.696 DE 10/09/2018, contando com mais de 30 anos de efetivo serviço na Corporação.

Aduziu o autor que faz jus a 3 licenças especiais sendo
a 1ª em relação ao decênio do período de
15 de fevereiro de 1988 a 15 de fevereiro 1998, tendo o Requerente gozado apenas 02 (dois) meses, conforme publicação no Bl nº 032/2004, restando 04 (quatro) meses; a 2ª em relação ao decênio do período de 15 de fevereiro de 1998 a 15 de fevereiro de 2008 e a 3ª em relação ao decênio do período de 15 de fevereiro de 2008 a 15 de fevereiro de 2018, não havendo publicação de concessão destas, bem como o aproveitamento para fins de inatividade, tampouco gozo por necessidade do serviço, conforme declaração do Centro de Veteranos e Pensionistas
.

Relatou que deixou de gozar, por impedimento legal, das 03 licenças especiais, com ressalva da primeira, a qual chegou a usufruir 02 meses, restando 04 meses.

Assim, o autor ingressou com a presente ação, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento em pecúnia das licenças especiais não gozadas, no valor de R$ 92.890,28.

O Estado do Pará apresentou contestação, impugnando, preliminarmente, a gratuidade da justiça, bem como a ilegitimidade passiva, a prescrição da pretensão autoral. No mérito, alegou a aplicação do princípio da reserva legal, ante a inexistência de previsão legal para o Estado converter em pecúnia licença especial aos militares e, ainda, defendeu a inconstitucionalidade do Decreto Governamental nº. 2397/94.

O autor apresentou réplica a contestação.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido inicial.

O Magistrado a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à parte Autora da quantia correspondente a 03 (três) decênios de licenças especiais não gozadas e nem computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos de: 15.02.1988 a 15.02.1998 (apenas 04 meses); 15.02.1998 a 15.02.2008; e 15.02.2008 a 15.02.2018, conforme documentos dos autos, com base de cálculo na última remuneração do requerente quando em atividade, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças especiais as parcelas de natureza indenizatória como Auxílio-alimentação, Auxílio-moradia e Gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro.

Sobre o valor total da condenação, a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal, em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

Diante da ausência de recurso voluntário, os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença reexaminada.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0847009-93.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: LAERCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA E ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento de licença prêmio não gozada.

Analisando os autos, restou verificado que o Estado do Pará suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, com fundamento no fato de que a autor já se encontra na inatividade, portando restou operada a modificação do ente responsável pelo pagamento do benefício previdenciário a que o autor faz jus, passando a ser responsabilidade do IGEPREV.

A decisão
a quo
rejeitou, acertadamente, a preliminar, uma vez que os pagamentos das verbas deveriam ter ocorrido enquanto o autor ainda estava na ativa, portanto, não se trata de um benefício previdenciário, assim como não possui relação com aposentadoria. Desta forma, não há que seja falar em ilegitimidade passiva do Estado ou legitimidade do Igeprev para figurar no polo passivo da demanda.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (IPREV). 1-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE FIGURAR NO POLO PASSIVO DESTA DEMANDA, UMA VEZ QUE A INDENIZAÇÃO REFERE-SE AO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE
. REJEIÇÃO. "(...) Responde o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev pelo pagamento da remuneração dos servidores inativos do Estado de Santa Catarina. Por isso, qualquer pretensão relativa a seus proventos, ainda que conquistada a vantagem após a aposentadoria, apenas contra ele deverá ser deduzida.
A legitimidade passiva do Estado de Santa Catarina é restrita à remuneração correspondente ao período anterior à aposentação ́
(EDAC n. 2011.078388-5, da Capital, rel. Des. Newton Trisotto, j. 8-5-2013) (...)"

(TJ-SC - RI: 03129605020168240020 Criciúma 0312960-50.2016.8.24.0020, Relator: Ana Karina Arruda Anzanello, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Turma Recursal).”

Com relação a preliminar de prescrição, a mesma também padece de acolhimento, uma vez que já existe entendimento proferido pelo STJ quanto ao prazo prescricional para requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia, qual seja, 05 anos, possuindo como termo inicial a data da aposentadoria.

“Esta Corte tem o entendimento
de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/04/2021, DJe 06/05/2021).”

In casu
, o autor foi transferido para reserva remunerada em 10.09.2018, tendo ajuizado a presente demanda em 17.08.2021, portanto, não há que se falar em prescrição.

Quanto ao mérito, verifica-se que a licença especial dos militares é direito previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará – Lei nº. 5.251/1985. Vejamos:

Art. 70 Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.
§1° A licença pode ser:

a)
Especial; [...]

Art. 71 Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que
implique em qualquer restrição para sua carreira.
§ 1° A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02(dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.
§ 2° O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3° Os períodos de licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais.

§ 4° A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de
qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.

O Decreto n.º 2.397/1994, ampliou aos servidores públicos militares direitos previstos na legislação dos servidores civis, como a licença-prêmio que é prevista nos artigos 98 e 99 da Lei nº. 5.810/1994, Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, assim dispondo:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença- prêmio.”

Na mesma linha, o STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, considerando a vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública, bem como a responsabilidade objetiva do Estado.

Segue jurisprudência no assunto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a
possibilidade da conversão de férias não gozadas ? bem como outros direitos de natureza remuneratória ? em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013). 4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fáticoprobatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).”

No mesmo sentido, segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA
. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4-
Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5- Recurso conhecido e provido. (2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19).”

Assim, verifico que a sentença reexaminada não merece reparo.

Por todo o exposto, conheço a remessa necessária para confirmar a sentença reexaminada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023